Tribunal: TJMT
Processo: 0003629-73.2014.8.11.0045
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003629-73.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES - CPF: 047.518.551-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDENTE – MULTA PROCON
– COBRANÇA DO IPI PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO CDC POR PARTE DA FABRICANTE DO VEÍCULO – PODER JUDICIÁRIO
– POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC – ATO ADMINISTRATIVO ANULADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

2. Constatado ausência de infração a norma de direito do consumidor, em respeito aos princípios constitucionais, torna-se
necessário à revisão do ato administrativo.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Multa Administrativa com pedido de Tutela de Urgência, que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade da multa administrativa, aplicada no processo administrativo “FA n.º 0111-003.901-6”, e, como consequência, declarou extinto o processo com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 3246223 e 3246224), o Apelante alega violação do princípio constitucional da separação de poderes, defendendo que a multa foi aplicada em respeito ao direito do consumidor, no qual o apelado não conseguiu comprovar no processo administrativo a não ocorrência da violação do CDC.

Sustenta ainda que é vedado o Poder Judiciário na revisão do mérito administrativo, conforme estabelece o art. 2º da CF, bem como, recorrer ainda quanto os honorários advocatícios.

No final, requer a reforma da sentença para reconhecer a legalidade da atuação do PROCON, especialmente na aplicação da multa no processo administrativo nº 0111-003.901-6 de valor R$ 20.470,00 (vinte mil e quatrocentos reais).

Apresentada contrarrazões pelo Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação em id. 3246229 á 3246238

Dispensada a intervenção ministerial em atenção ao art. 178 do CPC.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 118159950).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade da multa administrativa, aplicada no processo administrativo “FA n.º 0111-003.901-6”, e, como consequência, declarou extinto o processo com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Extrai do caderno processual que a parte Apelada
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
interpôs Ação Declaratória de Inexigibilidade de Multa Administrativa em desfavor do Apelante
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, visando anular o Processo administrativo n.º 0111-003.901-6, que aplicou a multa de R$ 20.470,00 (vinte mil e quatro centos e setenta reais), por violação Código Defesa do Consumidor.

Em sua inicial (id. 3246134), o apelado relata que o referido processo administrativo decorre de reclamação apresentada pelo consumidor
Sr. Evandro Roberto Cortezia,
que alegou ter adquirido um veículo pelo valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinto mil reais) em 21/09/2011, pagando de entrada R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), para garantir a entrega.

O consumidor informa que no dia 29/09/2011 a Concessionária entrou em contrato para informar que, caso o mesmo tivesse interesse em retirar o veículo deveria desembolsar o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) referente à diferença do IPI.

O consumidor efetuou o pagamento diretamente a Concessionária (SAGA), e posteriormente tomou ciência da revogação do aumento do IPI, pelo Governo Federal, dando, portanto ser indevido o valor pago a título e IPI.

Diante disto, solicitou junto a Concessionária (SAGA) a devolução do valor pago, R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo informando que a solicitação fora enviada à fabricante, ora apelada.

Sem obter a solução, ingressou com reclamação administrativa perante o Procon, que recebeu nº 0111-003.901-06 e por consequência a aplicação da multa, que agora buscar ser anulada.

Logo, podemos concluir que, em resumo, a controversa recursal restringe quanto
a legalidade ou ilegalidade da decisão administrativa do Procon Municipal.

Antes de começa analise do mérito recursal, devo deixar claro que o
Sr.

Evandro Roberto Cortezia,
comprou o veículo da concessionária
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda,
a
Ford Montadora
entrou no processo administrativo por ser Fornecedor do Veículo.

Feitos todas as ponderações necessárias, passo a análise do mérito recursal.

Pois bem, a
priori,
já adianto que
não merece provimento.

Com efeito, devemos lembrar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Logo, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Ressalto que a multa do PROCON municipal foi fundamentando nas infrações dos artigos 39, inciso V, e art. 42, paragrafo único do CDC c/c art. 12, VI do Decreto Federal nº 2.181/1997, (cobrança indevida) em id. 3246155 e 3246156.

Em consulta minuciosa aos autos do processo administrativo, verifica-se que razão não assiste ao apelante, por dois motivos, primeiro o apelado na qualidade de fabricante/fornecedora não tem qualquer relação jurídica com o caso, uma vez que, o veículo não apresentou falha de funcionamento, o que o consumidor discutia e reclamou ao Procon municipal foi a cobrança do IPI, ou seja, relação contratual entre as partes.

Isso foi reforçado pelo magistrado no processo de origem, o qual cito:
“...
não haver qualquer participação da requerente Ford Motor Company Brasil Ltda, na qualidade de fabricante/montadora do veículo Ford/EDGE, relativamente ao contrato de compra e venda celebrado entre o consumidor Evandro Roberto Cortezia e a empresa Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda, a qual atuou em nome próprio, conforme se evola dos elementos informativos do caderno processual, em especial, a nota fiscal acostada na fl. 65 dos autos.

O segundo motivo, ao consultar o processo administrativo, verifica-se que antes da prolação da decisão Administrativa, o apelado apresentou a informação de que o valor pago a maior do IPI, já tinha sido solicitado e restituído pela Receita Federal, e imediatamente repassado a Saga, no qual ficaria incumbida de devolver para os consumidores, em id. 3246151 – pág. 05.

Enfatizo que não se trata de hipótese de vício ou fato do produto pelo apelado (fabricante), mas sim o descumprimento do contrato celebrado entre a Concessionária Saga e o consumidor Sr. Evandro. Portanto não houve violação ao Direito do Consumidor por parte do Apelado.

Neste sentindo tem decidido este Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
MULTA APLICADA PELO PROCON
–
MÉRITO ADMINISTRATIVO – REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBLIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILEGAL PRATICADA PELA EMPRESA RECORRID
A – INCOMPATIBILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO COM A LEI – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao Judiciário invadir a seara do mérito administrativo, competindo verificar tão somente se há compatibilidade do ato administrativo com a lei ou com a Constituição Federal, pois o mérito administrativo compreende a conveniência e oportunidade do ato administrativo. Constatado que não houve falha na prestação de serviços, em observância do princípio da legalidade, o ato administrativo deve ser revisto e anulado. (Ap 1008056-23.2017.811.0003, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/09/2020, publicado no DJE 19/09/2020).

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos demais termos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022